Tribunal: STF
Processo: ARE 1406052
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA PARTE RÉ. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.



    1. Recurso interposto pela CAIXA VIDA & PREVIDÊNCIA S/A contra sentença que julgou procedente o pleito autoral para: a) declarar a nulidade do contrato de seguro de vida em grupo pactuado entre a parte autora e CAIXA SEGURADORA S.A. ; b) determinar a exclusão do polo passivo da CAIXA SEGURADORA S.A. c) condenar a CAIXA VIDA & PREVIDÊNCIA S.A. à devolução em dobro dos valores pagos a título de contratação do seguro; d) condenar a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e a CAIXA VIDA & PREVIDÊNCIA S.A. ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pro rata, a título de indenização por danos morais. Aduz inexistir prova de venda casada.



    2. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (art. 927 do CC). De se ressaltar que, nos termos do art. 932, III c.c. 933 do Código Civil e da Súmula n. 341 do STF "É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto".



    3. São elementos etiológicos da responsabilização civil da pessoa jurídica, no particular: a) o dano; b) conduta comissiva ou omissiva do agente (empregado, serviçal ou preposto); c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão.



    4. A culpa presumida (que na verdade implica na responsabilidade objetiva do patrão, comitente ou preponente), não significa compulsoriamente procedência de dever indenizatório, eis que possível a existência da excludentes/atenuantes legais como a culpa exclusiva ou concorrente da vítima.



    5. Com efeito, resta "ao empregador somente a comprovação de que o causador do dano não é seu empregado ou preposto, ou que o dano não foi causado no exercício do trabalho que lhe competia, ou por ocasião dele" (cf. CARLOS ROBERTO GONÇALVES, Responsabilidade civil, 6ª ed., São Paulo: Saraiva, 1995, p. 122).



    6. Em se cuidando de transações bancárias, tem-se uma relação consumerista, a teor da Súmula 297 do STJ (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras). Em sendo assim, também aplicável a disciplina jurídica responsabilizatória da Lei nº. 8.078/90 para fatos e vícios dos produtos e serviços.



     7. A responsabilidade do fornecedor por fatos do produto ou do serviço (também objetivas, ambas de cunho especial) é excluída nos termos do § 3º do art. 12 (quando não colocou o produto no mercado; quando, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; no caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro) ou do § 3º do art. 14 (quando, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou ainda, em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro) da Lei n. 8.078/90.



    8. Nos casos de reparação por dano moral por inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, não se exige a prova do prejuízo, que se presume (STJ, REsp. n. 708.612/RO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 26.6.2006).



    9. Na fixação dos danos morais, há de se levar em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. Em termos de razoabilidade, ela não poderá ser irrisória, mas também não poderá ser por demais elevada. Na proporcionalidade, há de se inserir o caráter pedagógico, para que o custo da indenização realmente leve o ofensor a tomar medidas concretas para evitar que novas situações se repitam.



    10. Colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a venda casada ocorre em virtude do condicionamento a uma única escolha, a apenas uma alternativa, já que não é conferido ao consumidor usufruir de outro produto senão aquele alienado pelo fornecedor. (REsp 1331948/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 05/09/2016).



    11. Ademais em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o STJ: É necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC. (REsp 969.129/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 15/12/2009).



    12. Destacou o juízo sentenciante: " No caso dos autos, o cerne da questão cinge-se a verificação da existência ou não da venda casada, bem como a possibilidade de acolhimento ou não da pretensão da parte autora de anular o contrato de seguro de vida em grupo – Empresarial Global celebrado com a parte demandada, bem como a condenação das demandadas em danos morais. Na presente hipótese se verifica a prática ilícita de venda casada (art. 39, I, da Lei n. 8.078/90) suscitada pela parte autora. Com efeito, é sabido que as instituições financeiras oferecem os seus produtos para possibilitar ao cliente uma taxa de juros mais atraente, ou outras vantagens no financiamento que se pretende obter. Há nos autos elementos comprobatórios suficientes que atestam que a contratação desse serviço (contrato de seguro de vida) tenha sido imposta como condicionante para a concessão do empréstimo através de uma linha de crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE). Contrariamente as teses sustentadas pelas demandadas, a instrução probatória demonstrou que os representantes legais da demandante se sentiram coagidos à aceitação de outro produto, no caso um contrato de seguro de vida, na medida em que foram informados pelo preposto da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL que as empresas interessadas no PRONAMPE que contratassem o seguro de vida teriam prioridade na aprovação da referida linha de crédito. Por ser assim, na hipótese narrada, restou comprovada a prática de venda casada a ensejar o reconhecimento da nulidade do mencionado contrato; a devolução de valores pagos no ato da contratação do seguro, bem como a devida reparação pelos danos morais. Merece acolhimento, pois, a pretensão autoral" – Trecho da sentença (anexo 37).



    13. Realizada audiência, a parte autora afirmou que o empréstimo seria concedido preferencialmente para quem fizesse o seguro; afirmou que o funcionário não disse expressamente que a concessão do empréstimo estava condicionada à concessão do seguro, mas que ele daria prioridade para as pessoas que aceitassem seguro; como estava precisando do empréstimo, aceitou fazer o seguro; que fez o empréstimo com o gerente da Caixa; que não sabia que tinha opção de desistir do seguro; que já tinha essa modalidade de seguro em outra instituição bancária; que várias pessoas estavam nessa mesma situação; que o valor foi debitado de uma única vez e não teve parcelas; que possui um grupo de várias pessoas que relataram ter passado por essa situação; que nunca procurou a Caixa para rescindir esse contrato; que não sabia dessa possibilidade; que o seguro foi realizado no mesmo dia do empréstimo; que o seguro foi realizado na agência; que foi duas vezes na agência; que não recebeu contrato à parte, apenas o contrato do PRONAMPE; que não sabia que o seguro era para os funcionários, que já tinha esse tipo de seguro para empregados em outra instituição; que perguntaram quantos funcionários eles tinham; que a Caixa que procurou a empresa para oferecer o empréstimo.



    14. As rés afirmaram que o seguro era empresarial global, que o seguro cobria 21 empregados da empresa; que não tem nenhuma vinculação ao contrato de empréstimo; que poderia ter feito o empréstimo sem o seguro; que esse seguro é diferente do seguro prestamista; não há diferença da taxa de juros para quem contrata o empréstimo com ou sem o seguro; que é praxe da agência em oferecer seguros; que não houve nenhuma reclamação administrativa; que a proposta nunca é obrigatória.



    15. Como se verificou na audiência, é de praxe o oferecimento de diversos produtos comercializados pela Caixa a seus clientes em potencial, não havendo qualquer ilicitude.



    16. Não há provas de que a parte autora tenha sido coagida a contratar o seguro e o simples fato de o seguro e o empréstimo terem sido contratados na mesma data não autoriza a presunção de que houve venda casada.



    17. Com efeito, nada há nos autos que comprove que a concessão do empréstimo foi condicionada à contratação do seguro. Ou seja, não restou demonstrado que a contratação conjunta do empréstimo e do seguro consistiam na única alternativa disponível para o contratante.



    18. Recurso provido para julgar improcedente o pleito autoral.



    19. Sem condenação em honorários.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V e X da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente